Tribunal: TCU
Processo: 031.612/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3953/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Base Administrativa da Guarnição de Natal em desfavor de Maria de Fátima de Carvalho, em razão do recebimento indevido de pensão especial de ex-combatente com suporte em decisão judicial posteriormente reformada, eis que não preenchia os requisitos da Lei 4.242/1963. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, em 16/5/2018, foi emitido o Aditamento/OP 91 ao BAR 20, determinando a imediata suspensão da pensão paga a Maria de Fátima de Carvalho e a instauração de processo administrativo para apuração do débito (peça 15, p. 8-9), estabelecendo, assim, marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, a unidade técnica conclui que houve o transcurso do prazo de três anos entre os eventos indicados no parágrafo 12.1 da instrução de peça 39, letras "b" (suspensão dos pagamentos feita em junho de 2018, conforme fichas financeiras lançadas à peça 17) e "c" (Portaria 21-AAAJurd/B Adm Gu N, de 22/2/2022, que instaura processo de sindicância NUP 64241.020982/2022-10 - peças 5 e 6), tendo ocorrido, assim, a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 39-42); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 031.612/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria de Fatima de Carvalho (XXX.279.094-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Base Administrativa da Guarnição de Natal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.